Tribunal: TJSP
Processo: 1027348-56.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de duplicata c.c. ressarcimento de danos materiais. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação declaratória e parcial procedência da reconvenção. Apelação da autora. Duplicata emitida em razão dos serviços de administração de condomínio prestados pela ré. Partes que convencionaram desconto no valor de uma mensalidade, dividido em três parcelas.

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de duplicata c.c. ressarcimento de danos materiais. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação declaratória e parcial procedência da reconvenção. Apelação da autora. Duplicata emitida em razão dos serviços de administração de condomínio prestados pela ré. Partes que convencionaram desconto no valor de uma mensalidade, dividido em três parcelas. Documentos apresentados que comprovam que a isenção concedida teve por objetivo o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente pela ré a título de taxa de emissão de boleto. Autora que não logrou comprovar sua versão dos fatos. Serviços efetivamente prestados pela ré. Título que representa a devida contraprestação e é exigível. Prejuízo material da autora comprovado por laudos de auditoria. Ressarcimento devido. Juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso de cada pagamento. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027348-56.2018.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATTO SPORT, é apelado ALCÂNTARA
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS EIRELLE ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43116
Apelação Cível No: 1027348-56.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Condomínio Residencial Fatto Sport
Apelado: ALCÂNTARA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS
EIRELLE ME
Ação de declaratória de inexigibilidade de duplicata
c.c. ressarcimento de danos materiais. Reconvenção.
Sentença de improcedência da ação declaratória e
parcial procedência da reconvenção. Apelação da
autora. Duplicata emitida em razão dos serviços de
administração de condomínio prestados pela ré.
Partes que convencionaram desconto no valor de uma
mensalidade, dividido em três parcelas. Documentos
apresentados
que
comprovam
que
a
isenção
concedida teve por objetivo o ressarcimento dos
valores cobrados indevidamente pela ré a título de
taxa de emissão de boleto. Autora que não logrou
comprovar sua versão dos fatos. Serviços efetivamente
prestados pela ré. Título que representa a devida
contraprestação e é exigível. Prejuízo material da
autora
comprovado
por
laudos
de
auditoria.
Ressarcimento devido. Juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária desde o
desembolso de cada pagamento. Sentença reformada
em
parte.
Honorários
majorados.
Recurso
parcialmente provido.
Condomínio Residencial Fatto Sport moveu ação declaratória
de inexigibilidade de títulos c.c. indenização por danos morais contra Alcântara
Administradora de Condomínios e Imóveis Eirelli Ltda., alegando ser indevida a
dívida objeto da duplicata emitida e levada a protesto. No mais, sustenta que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causou prejuízos, em razão de falha na prestação dos serviços. A ré contestou o
feito e apresentou reconvenção, alegando a exigibilidade do título e requerendo
o pagamento da quantia devida. O d. Magistrado 'a quo' julgou improcedente o
pedido inicial e parcialmente procedente o pedido da reconvenção, condenando
a autora ao pagamento de R$ 5.723,19 em favor da ré, afastados os danos
morais [fls. 737/740]. Inconformada, apelou a autora, buscando a reforma da
r.sentença. Repisa os fundamentos da inicial, sustentando que o título
protestado se refere à cobrança de taxa de emissão de boletos, cobradas no
período de 2017 e 2018, quando não havia previsão contratual para tanto. Alega
que o desconto concedido pela ré na primeira mensalidade, após o aditamento
do contrato entre as partes, não se refere aos valores cobrados a título de
emissão de boletos, mas se tratava de desconto em benefício do condomínio
para a compra de equipamentos de segurança. No mais, aduz que a ré cometeu
falhas na prestação do serviço, que ensejaram prejuízos à autora, buscando o
ressarcimento. Recurso processado em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Adiante, os fundamentos.
Inicialmente, afasta-se a alegação deduzida pela autora acerca
da impossibilidade de emissão de nota fiscal e duplicata em decorrência da
prestação de serviços de administração de condomínio, até porque se trata, na
base, de um contrato de compra e venda, cujo objeto, em vez de uma
mercadoria, é a própria prestação de serviço [fls. 47/48].
No caso, restou comprovado nos autos que a ré cobrou da
autora, referente ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.359,40, a título de taxa de emissão de boleto.
A referida cobrança não era autorizada, nos termos do
contrato vigente entre as partes (cláusula 3.1), tendo sido autorizada
posteriormente, quando as partes firmaram aditamento contratual em janeiro de
2018 [fls. 58/59].
No aditamento contratual, as partes fixaram o valor da
mensalidade em R$ 7.941,22, sendo que a ré concedeu um desconto no valor de
uma mensalidade, dividido em três parcelas no valor de R$ 2.647,07.
O título objeto dos autos é justamente a parcela da
mensalidade devida à ré referente ao mês de abril, com o mencionado desconto,
no total de R$ 5.294,15 [fls. 47/48].
A autora sustenta a inexigibilidade do título, com base na
alegação de falha na prestação dos serviços da ré e na alegação de que a
requerida deve ser condenada a restituir os valores indevidamente cobrados a
título de emissão de boleto, no montante de R$ 4.728,89.
Pois bem.
Conforme acertadamente decidido pelo Juízo de Primeiro
grau, a alegação de que a isenção da mensalidade pela ré referia-se à
compra/instalação de equipamentos para a portaria do condomínio não está
comprovada pelo conjunto probatório dos autos.
A ata de assembleia de janeiro de 2018 em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada a referida isenção assim dispõe acerca desse assunto em relação à
ré:
“Também foi solicitado à Administradora Alcântara uma isenção no
importe de R$ 7.941,22 divididas em 3 parcelas” [fls. 264].
Ora, desse documento é impossível deduzir qualquer
obrigação contraída pela ré no sentido de subsidiar a compra de equipamentos
de segurança em favor do condomínio.
Já o aditamento contratual apenas convencionou o desconto
de uma mensalidade, dividido em três parcelas, a serem descontadas em
fevereiro, março e abril de 2018, sem explicitar o motivo da isenção [fls. 58/59].
No mais, não há qualquer outro documento nos autos a
comprovar a versão da autora, a respeito dessa obrigação.
Aliás, não é crível que a administradora conceda descontos de
mensalidade em favor do condomínio, para subsidiar a compra de equipamentos
de segurança cujo beneficiário é o próprio condomínio.
De outro lado, o áudio apresentado pela ré e não impugnado
pela autora comprova que as partes entraram em acordo em relação ao
ressarcimento dos valores cobrados indevidamente a título de taxa de emissão
de boleto, concordando, quando da renovação do contrato, em uma isenção no
valor de uma mensalidade (R$ 7.941,22), dividido em três parcelas [fls. 230].
Tal acordo foi incluído no aditamento contratual de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
58/59.
Como bem consignado na r.sentença de Primeiro grau: “Não
há como admitir a concessão da isenção e dispensa do pagamento da duplicata, pois a medida
implicaria no ressarcimento em duplicidade. Como o desconto foi concedido, o autor obteve o
ressarcimento pretendido, razão pela qual não pode solicitar a dispensa do pagamento da
duplicata” [fls. 739].
Em relação à prestação de serviços pela ré, o laudo de
auditoria das pastas de prestação de contas de janeiro a março de 2018 não
identificou pendências, recomendando a aprovação das contas sem ressalvas
[fls. 175/196].
Em relação ao mês de abril de 2018, a auditoria recomendou a
aprovação das contas, com apenas duas observações: a não observância do
desconto no valor de R$ 92,90 da fatura da empresa Net do mês de abril e a
falta de retenção do imposto sobre serviços (ISS) devido sobre o valor pago à
administradora [fls. 197/209].
Como ressaltado pela ré, o pagamento da fatura NET era
realizada por meio do débito automático e o ressarcimento do valor do ISS
devido é de praxe. Ou seja, ocorreram equívocos sanáveis que não afastam o
direito da ré de cobrar pela prestação de serviço.
Diante disso, não há que se cogitar da inexigibilidade do título
objeto dos autos por falha na prestação de serviço, pois esses foram
efetivamente prestados e o valor cobrado representa a contraprestação devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação aos prejuízos alegados pela autora, esta
demonstrou, com o laudo de auditoria para o mês de abril de 2018, o prejuízo
decorrente da falta de retenção do ISS, no valor de R$ 147,71 [fls. 197/209].
O mesmo laudo de auditoria comprovou que a ré não
observou o desconto no valor de R$ 92,90 da fatura da empresa Net do mês de
abril, realizando pagamento em valor maior do que o devido [fls. 197/209].
Já o laudo de auditoria relativo a janeiro a março de 2018
também comprovou o prejuízo da autora no valor de R$ 128,88, em razão de
juros, multa e atualização monetária decorrentes de pagamentos realizados em
atraso pela ré [fls. 175/196].
Em relação ao processo judicial movido contra o Banco
Santander para cobrança de taxas condominiais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre o prejuízo material e a conduta da ré. A uma porque a
declaração de inexistência de débitos condominiais foi assinada pela síndica e, a
duas, porque o documento indicou expressamente que não haviam sido
encontrados débitos, no período entre 01/01/1980 e 19/10/2016, em seus
arquivos, “com responsabilidade em nome de Banco Santander Brasil S/A” [fls. 710].
Ademais, conforme petição encartada aos autos, os referidos
débitos condominiais “foram quitados em 11/10/2016 diretamente ao escritório
Rozendo Advogados” (antigos patronos da autora), tendo sido repassados ao
condomínio apenas em 26/02/2019, com as atualizações [fls. 711/712].
Dessa forma, incabível imputar à ré a responsabilidade pelo
prejuízo decorrente das despesas do referido processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, reforma-se em parte a r.sentença, para
condenar a ré a ressarcir o prejuízo material da autora comprovado nos autos
decorrentes de pagamentos atrasados (R$ 128,88), da não observância do
desconto da fatura NET (R$ 92,90) e da falta de retenção do ISS (R$ 147,71).
Tais valores devem ser ressarcidos à autora, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, e correção monetária desde o desembolso de cada um dos
respectivos pagamentos.
No mais, a r.sentença de Primeiro grau deve ser integralmente
mantida.
Embora parcialmente acolhido o recurso, a autora restou
vencida em maior parte e deve responder pelas despesas do processo bem como
pelos honorários advocatícios, que são majorados para 20% do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica